Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-08.2018.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000819-08.2018.8.11.0033
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Recorrente: ABEL PEREIRA ROCHA
Recorridos: JULIA PEREIRA DA CRUZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE FORA REDESIGNADA A PEDIDO DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3.o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO SOLENE. PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O defensor dativo nomeado para defender os interesses do Autor, ora Recorrente, postulou pela redesignação da audiência de instrução e julgamento por meio da petição colacionada no ID 50092965, o que fora deferido pelo Juízo de origem no ID 50092970.
2. Ocorre que o Recorrente não fora intimado da data da audiência instrutória redesignada para o dia 03/12/2019, sendo que o mandado de intimação colacionado no ID 50092975 refere-se à intimação do ato solene agendado para o dia 19/11/2019.
3. No entanto, o juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em manifesto prejuízo ao Autor da demanda, tendo em vista que desde a exordial pugna pela realização da audiência de instrução, impondo-se a desconstituição da sentença prolatada na origem.
4. Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, em razão do pedido formulado pelo Recorrente de produção de prova oral em suas manifestações.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000819-08.2018.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABEL PEREIRA ROCHA - CPF: 582.751.429-20 (RECORRENTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), JULIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 013.619.969-00 (RECORRIDO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021